Tribunal: STF
Processo: RE 552218
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA
   PARA JULGAR AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO
   ESPECIAL PROVIDO. PREJUÍZO DO EXTRAORDINÁRIO: PERDA SUPERVENIENTE
   DE OBJETO. ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Atendida a
   pretensão recursal no julgamento do recurso especial, é de ser
   reconhecido o prejuízo do recurso com o mesmo objeto.